Tribunal: TJMT
Processo: 1020816-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020816-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (IMPETRANTE), JOAO VITOR DA SILVA SOUSA - CPF: 072.057.201-09 (PACIENTE), Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA - CPF: 710.113.841-16 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON SILVA REBOUCAS - CPF: 031.161.692-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA SOUZA MENDES - CPF: 075.893.841-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 073.230.861-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA - CPF: 059.638.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIRA MACHADO CHAVES - CPF: 053.524.992-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDETE BANDEIRA FARIAS - CPF: 003.775.821-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LAINE RODRIGUES TAVARES - CPF: 062.332.691-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA SILVA PAES - CPF: 075.856.281-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDONEY COELHO BANDEIRA - CPF: 030.174.871-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WIDSON DIAS PINTO - CPF: 910.862.802-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU MARINHO LOPES - CPF: 024.903.721-14 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.542.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FILHO BATISTA RODRIGUES - CPF: 101.299.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO -
ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
PREJUDICIAL
- PERDA DO OBJETO SUSCITADA PELA PGJ - REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR -
NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO - PREJUDICIAL REJEITADA -
MÉRITO
- CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA - OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO EM TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO - REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL - NECESSIDADE - JULGADOS DO STF, TJMT E TJMG -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

“Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.”
(TJMG, HC nº 1.0000.12.090948-6/000)

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a audiência de custódia deve ser assegurada em
“todas as modalidades prisionais”

(Rcl 29.303/RJ; Rcl 59.200/PR).

A falta de audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas constitui mera irregularidade e não tem condão de invalidar a prisão preventiva, pois o vício pode ser sanado com a realização do ato (STF, Rcl nº 46.045; HC 193068 MG 0106104-29.2020.1.00.0000; HC nº 198896 PR 0049571-16.2021.1.00.0000; TJMT, HC NU 1004068-56.2024.8.11.0000; HC NU 1014400-82.2024.8.11.0000).

“Conforme decisão unânime do Supremo Tribunal Federal exarada na Reclamação 29303/RJ, todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão.”
(TJMG, HC 1.0000.23.143895-3/000)

Ordem

concedida parcialmente para determinar a realização de audiência de custódia, no prazo de 24h, com as presenças do paciente, da Defesa e do órgão do Ministério Público, física ou virtual, a fim de regularizar a situação processual do paciente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020816-66.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ

PACIENTE(S): JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOAO VITOR DA SILVA SOUSA contra ato omissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Polícias de Cuiabá-NIPO, nos autos de incidente processual (NU 1018126-55.2024.8.11.0003), por não ter realizado audiência de custódia pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 1º da Lei nº 9.613/98 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a falta de realização da audiência de custódia enseja a ilegalidade da prisão.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 229869154), com documentos (ID 229869158/ID 229869159).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para determinar a realização da audiência de custódia (ID 231282184).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO - PRISÃO PREVENTIVA - Pedido de liberdade - Alegação de constrangimento ilegal pela não realização de audiência de custódia - Ato judicial realizado pelo magistrado a quo após a impetração - Perda do objeto - Parecer pela prejudicialidade do writ..”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 193821173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DA PGJ)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade deste HC, por perda do objeto, sob argumento de que
“a autoridade coatora realizou audiência de custódia, no dia 09.08.2024”
(ID 193821173).

De fato, o Juízo singular realizou a audiência no dia 9.8.2024
(
Pje NU 1007971-70.2024.8.11.0042)
, em cumprimento a decisão liminar proferida no dia 8.8.2024 (ID 231282184).

Nesse contexto, este HC não perdeu seu objeto, considerada a necessidade de convalidação da decisão liminar pelo órgão colegiado.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
HABEAS CORPUS. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA PELA TURMA JULGADORA. MÉRITO. [...]. ORDEM CONCEDIDA. Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.”
(TJMG – HC nº 1.0000.12.090948-6/000 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 09.10.2012)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi determinada a realização da audiência de custódia no prazo de 24h, nos seguintes termos:

“
Realmente, o mandado de prisão do paciente foi cumprido no dia 23.7.2024 e a até a presente data não há informações acerca da realização da audiência de custódia (PJe NU 1018126- 55.2024.8.11.0003).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a audiência de custódia deve ser assegurada em
“todas as modalidades prisionais”
(Rcl 29.303/RJ – Relator: Min. Edson Fachin – 10.5.2023; Rcl 59.200/PR – Relatora: Min.ª Carmen Lúcia – 18.4.2023).

Todavia, a falta de audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas constitui mera irregularidade e não tem condão de invalidar a prisão preventiva, pois o vício pode ser sanado com a realização do ato (STF, Rcl nº 46.045 - Relator: Min. Dias Toffoli - 7.6.2021; HC 193068 MG 0106104-29.2020.1.00.0000 - Relator: Min. Marco Aurélio - 11.1.2021; HC nº 198896 PR 0049571-16.2021.1.00.0000 - Relator: Min Edson Fachin - 12.8.2021; TJMT, HC NU 1004068-56.2024.8.11.0000 - Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2024; HC NU 1014400-82.2024.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 3.6.2024). [...]

Logo, afigura-se pertinente a realização da audiência de custódia, pelo Juízo singular, a fim de regularizar a situação processual do paciente.

Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para determinar ao Juízo singular [Núcleo de Inquéritos Polícias de Cuiabá-NIPO] que realize a audiência de custódia, no prazo de 24h, com as presenças do paciente [JOAO VITOR DA SILVA SOUSA], da Defesa e do órgão do Ministério Público, física ou virtual, a fim de regularizar a situação processual do paciente.[...]”
(ID - 231282184)

Para o caso, anotou-se o seguinte julgado do e. TJMG:

“HABEAS CORPUS - REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - NECESSIDADE - WRIT PROVIDO EM PARTE. - Conforme decisão unânime do Supremo Tribunal Federal exarada na Reclamação 29303/RJ, todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão.”
(TJMG - HC 1.0000.23.143895-3/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – 26.7.2023)

A audiência de custódia foi realizada para o dia 9.8.2024 (
Pje NU 1018126-55.2024.8.11.0003)
.

Regularizado o quadro jurídico-processual, com a realização da audiência de custódia, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para determinar ao Juízo singular [Núcleo de Inquéritos Polícias de Cuiabá-NIPO] a realização de audiência de custódia, no prazo de 24h.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024